Tribunal: STF
Processo: AI 674830
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      O Tribunal a
   quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns.
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida
   à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
3.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.